Tribunal: TJES
Processo: 5000040-10.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-10.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA SGRANCIO FRADE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ATUALIZAÇÃO ANUAL DO PISO. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL À JORNADA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal ocupante de cargo efetivo do magistério contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Muniz Freire, na qual pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, relativamente aos anos de 2022, 2023 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atualização anual do piso salarial nacional do magistério prevista no art. 5º da Lei nº 11.738/2008 possui eficácia vinculante em relação aos Municípios; e (ii) estabelecer se a remuneração paga à recorrente, proporcionalmente à jornada de 25 horas semanais, observou o piso nacional do magistério nos anos de 2022 a 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008 institui piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e determina atualização anual obrigatória do valor do piso.

O STF, no julgamento da ADI 4848, reconhece a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério e afirma a obrigatoriedade de sua observância por todos os entes federativos.

A inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos relacionados ao tema afasta a preliminar de sobrestamento, sendo o art. 1.035, § 5º, do CPC norma autorizativa e não impositiva.

O piso salarial nacional deve ser observado proporcionalmente à carga horária exercida pelo servidor, razão pela qual os valores de referência para jornada de 25 horas semanais correspondem aos pisos proporcionais fixados para os anos de 2022, 2023 e 2024.

As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que a recorrente recebeu remuneração inferior ao piso proporcional em diversos meses dos anos de 2022, 2023 e 2024, evidenciando o descumprimento da legislação federal pelo Município recorrido.

O pagamento do piso nacional do magistério constitui direito subjetivo do profissional da educação, aplicável tanto aos servidores efetivos quanto aos temporários, não se submetendo à discricionariedade do gestor público local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A atualização anual do piso salarial nacional do magistério prevista na Lei nº 11.738/2008 possui eficácia vinculante para todos os entes federativos.

O piso salarial nacional do magistério deve ser observado proporcionalmente à jornada de trabalho exercida pelo servidor.

O pagamento de remuneração inferior ao piso nacional do magistério assegura ao servidor público o direito às diferenças remuneratórias correspondentes.

O piso salarial nacional do magistério constitui direito subjetivo dos profissionais da educação básica, independentemente da natureza do vínculo funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 3º, III, e 37, XIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §§ 1º, 2º e 3º, e 5º, parágrafo único; CPC, art. 1.035, § 5º; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01.03.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000040-10.2025.8.08.0037

RECORRENTE: VERONICA SGRANCIO FRADE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ATUALIZAÇÃO ANUAL DO PISO. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL À JORNADA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal ocupante de cargo efetivo do magistério contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Muniz Freire, na qual pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, relativamente aos anos de 2022, 2023 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atualização anual do piso salarial nacional do magistério prevista no art. 5º da Lei nº 11.738/2008 possui eficácia vinculante em relação aos Municípios; e (ii) estabelecer se a remuneração paga à recorrente, proporcionalmente à jornada de 25 horas semanais, observou o piso nacional do magistério nos anos de 2022 a 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008 institui piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e determina atualização anual obrigatória do valor do piso.

O STF, no julgamento da ADI 4848, reconhece a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério e afirma a obrigatoriedade de sua observância por todos os entes federativos.

A inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos relacionados ao tema afasta a preliminar de sobrestamento, sendo o art. 1.035, § 5º, do CPC norma autorizativa e não impositiva.

O piso salarial nacional deve ser observado proporcionalmente à carga horária exercida pelo servidor, razão pela qual os valores de referência para jornada de 25 horas semanais correspondem aos pisos proporcionais fixados para os anos de 2022, 2023 e 2024.

As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que a recorrente recebeu remuneração inferior ao piso proporcional em diversos meses dos anos de 2022, 2023 e 2024, evidenciando o descumprimento da legislação federal pelo Município recorrido.

O pagamento do piso nacional do magistério constitui direito subjetivo do profissional da educação, aplicável tanto aos servidores efetivos quanto aos temporários, não se submetendo à discricionariedade do gestor público local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A atualização anual do piso salarial nacional do magistério prevista na Lei nº 11.738/2008 possui eficácia vinculante para todos os entes federativos.

O piso salarial nacional do magistério deve ser observado proporcionalmente à jornada de trabalho exercida pelo servidor.

O pagamento de remuneração inferior ao piso nacional do magistério assegura ao servidor público o direito às diferenças remuneratórias correspondentes.

O piso salarial nacional do magistério constitui direito subjetivo dos profissionais da educação básica, independentemente da natureza do vínculo funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 3º, III, e 37, XIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §§ 1º, 2º e 3º, e 5º, parágrafo único; CPC, art. 1.035, § 5º; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01.03.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
VERONICA SGRANCIO FRADE
em face de
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
, na qual a parte autora alega que possui vínculo efetivo com o requerido, porém, alega que não vem recebendo o pagamento do piso salarial fixado à nível nacional aos profissionais do magistério.

O requerido apresentou contestação (ID 16361360), sustentando a regularidade dos pagamentos salariais em favor da requerente.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16361371), cujo dispositivo
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Inconformado, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16361373), reiterando a necessidade do pagamento do piso salarial do magistério à autora, em obediência à Lei Federal n° 11.738/2008.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 16361377), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, eis que aparenta ser hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano, afasto a preliminar de sobrestamento do feito. O STF não determinou a suspensão nacional dos processos envolvendo esses temas. O art. 1.035, §5º, do CPC autoriza, mas não impõe o sobrestamento automático.

No mérito, a sentença deve ser
parcialmente reformada
.

Conforme relatado acima, o recorrente busca a condenação do Município recorrido ao pagamento das diferenças remuneratórias, respeitados o prazo prescricional, e o valor do Piso Salarial Nacional do magistério, sustentando, para tanto, que o recorrido efetuou os pagamentos em valores inferiores ao Piso Nacional, violando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão, em síntese, que diante da ausência de base legal válida para a atualização anual do valor referente ao piso nacional – em virtude da revogação da normativa que anteriormente previa o valor mínimo de remuneração devida à categoria – inviabiliza a tese autoral desde sua gênese, visto que o valor do piso indicado nas portarias do MEC não possui eficácia vinculante plena, para fins de imposição obrigatória ao Município recorrido.

Pois bem.

A lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.” (ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Nesse contexto, diante dos documentos colacionados por ambas as partes, observo que o recorrente/requerente é servidor efetivo de 2022 a 2024 (ID 16361348),
tendo a municipalidade promovido o pagamento da remuneração do Recorrente, conforme valores indicados nas fichas financeiras de ID 16361348.

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram, para jornada de 40 horas semanais:

2022 – piso salarial
de R$ 3.845,63;

2023 – piso salarial
de R$ 4.420,55;

2024 – piso salarial
de R$4.580,57.

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria parte autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais e essa informação também se encontra em sua ficha funcional.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2022 – piso salarial
de R$ 2.403,52;

2023 – piso salarial
de R$ 2.762,84;

2024 – piso salarial
de R$ 2.862,86.

Nessa perspectiva, analisando as fichas financeiras juntadas (ID 16361348), verifico que,
em alguns meses
, de fato, restou demonstrado que o valor recebido pela recorrente era inferior ao valor dos pisos.

No ano de 2022, tomando o
piso salarial
de R$ 2.403,52, verifico que foi recebido valor menor nos meses de abril a dezembro.

No ano de 2023, tomando o
piso salarial
de R$ 2.762,84, verifico que foi recebido valor menor nos meses de janeiro a abril e, ainda, julho a dezembro.

No ano de 2024, tomando o
piso salarial
de R$ 2.862,86, verifico que foi recebido valor menor nos meses de janeiro a março.

Como se sabe, o pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal.

Assim, seja o professor concursado ou temporário, tem direito ao piso salarial.

Em virtude dessas explicações e considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da autora que sua remuneração era inferior ao fixado anualmente através da Lei n. 11.738/08 (IDs 17305757 e 17305758), é evidente que o Município recorrido deve realizar o pagamento das diferenças apuradas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial a fim de
condenar a Municipalidade ao pagamento ao pagamento das diferenças do piso salarial referentes aos meses acima indicados, dos anos de 2022, 2023 e 2024,
proporcionalmente a carga horária trabalhada (25 horas semanais)
.
Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança a partir da citação, e atualização monetária pelo IPCA-e, a contar de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)